Tribunal: STJ
Processo: 0437562-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050473 - MT(2025/0437562-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDSON SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ORLANDO TERRA DE OLIVEIRA NETO - GO031146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO DE FORMA
HABEAS CORPUS
CONCOMITANTE
COM
RECURSO
LEGALMENTE
PREVISTO.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a tramitação
concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus
substitutivos de recurso próprio manejados contra o mesmo ato ou que
questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da
unirrecorribilidade. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54106938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/02/2026 19:24:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 669dc32b-b3eb-4513-913f-a9495c980349

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050473 - MT (2025/0437562-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDSON SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO
: ORLANDO TERRA DE OLIVEIRA NETO - GO031146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPETRAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO DE FORMA
HABEAS CORPUS
CONCOMITANTE
COM
RECURSO
LEGALMENTE
PREVISTO.
INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a tramitação
concomitante de recursos legalmente previstos e
substitutivos
habeas corpus
de recurso próprio manejados contra o mesmo ato ou que questionem as
mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Cuida-se de agravo regimental interposto por EDSON SILVA DOS SANTOS
LIMA contra decisão monocrática em que indeferi liminarmente a impetração (e-STJ fls.
146/150).
Neste agravo regimental, a defesa sustenta que "o habeas corpus é cabível
" (e-
mesmo com recursos pendentes, desde que fundamentado em ilegalidade evidente
STJ fl. 157).
Busca, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou submetido o
presente recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53737252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 644790b9-d121-43d4-b6a7-b2e8e7daa518

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente recurso não abala os fundamentos da decisão agravada.
Conforme consignado na decisão agravada, não se pode olvidar que o
Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do
visando a garantia não apenas do curso natural
habeas corpus,
das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao
remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
Em consulta aos assentamentos eletrônicos do Superior Tribunal de
Justiça, verifica-se que os embargos de divergência interpostos contra o acórdão que
negou provimento ao agravo regimental que manteve o não conhecimento do recurso
especial encontram-se pendentes de julgamento.
A pacífica jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante
de recursos legalmente previstos e
substitutivos de recurso próprio
habeas corpus
manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da
unirrecorribilidade. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANEJO
CONCOMITANTE, CONTRA O ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA
REVISÃO CRIMINAL, DA INICIAL DO PRESENTE FEITO E DE RECURSO
ESPECIAL, A INDICAR A POSSIBILIDADE DE QUE A MATÉRIA ORA
VENTILADA SEJA ANALISADA NA VIA DE IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA
NA CAUSA PRINCIPAL. PRETENSÕES DE MÉRITO COINCIDENTES.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE.
PREJUÍZO PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NÃO DEMONSTRADO.
POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO URGENTE AO ÓRGÃO
JURISDICIONAL COMPETENTE, NA VIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. "Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é
possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já
suscitadas em recurso especial [...] (AgRg no HC n. 573.510/SP, Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
" (STJ, AgRg no HC 590.414/SC,
3/8/2020)
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
04/05/2021,
10/05/2021)
2. No recurso especial interposto pelo Agravante também contra o acórdão
impugnado na inicial destes autos, formulou-se pretensão de mérito idêntica
à que ora se postula. Ocorre que, em razão da coincidência de pedidos, não
se configura a conjuntura na qual seria admissível a tramitação simultânea
de habeas corpus e de recurso, conforme o que fora definido em leading
case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (HC 482.549/SP,
Documento eletrônico VDA53737252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 644790b9-d121-43d4-b6a7-b2e8e7daa518

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em
DJe
11/03/2020,
.
03/04/2020)
3. As vias recursais - nelas incluídas o recurso especial (a via de
impugnação cabível no caso) - não são incompatíveis com o manejo de
pedidos que demandam apreciação urgente. O Código de Processo Civil,
aliás, em seu
§ 5.o, inciso III, prevê o remédio jurídico para a
art. 1.029,
referida hipótese, ao possibilitar a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso, ainda na origem, por meio de decisão proferida pelo Presidente ou
Vice-Presidente do Tribunal recorrido.
Nesse caso, incumbe à Defesa formular pedido de tutela de urgência
recursal que demonstre a plausibilidade jurídica da pretensão invocada e
que a imediata produção dos efeitos do acórdão recorrido pode implicar
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo
único, do Código de Processo Civil). Precedente.
4. Ao menos por ora, deve tramitar tão somente a via de impugnação
manejada na causa principal, a qual ainda não tem solução definitiva
(valendo destacar que as alegações ora formuladas poderão,
eventualmente, ser apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do recurso especial). Diante desse cenário fático-processual, em
que na via de impugnação adequada ainda é possível a análise da
pretensão recursal, ou até mesmo a concessão de ordem de habeas corpus
ex officio, "qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto
ao pleito vindicado [pelo] impetrante seria precoce, além de implicar a
subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional
de sua competência para julgamento de habeas corpus" (STJ, AgRg no HC
733.563/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
julgado em
DJe
.
10/05/2022,
16/05/2022)
5. Recurso desprovido.
(AgRg no HC n. 788.403/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
7/2/2023,
14/2/2023.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS JULGADO
PREJUDICADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO
LEGAL DEDUZIDA CONCOMITANTEMENTE NO WRIT E EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
QUESTÃO ANALISADA NO MEIO PRÓPRIO. PERDA DO OBJETO.
PRECEDENTES.
1. O presente habeas corpus, impetrado em benefício de Alberto Pereira -
no qual se busca a reforma da dosimetria das penas impostas na sentença
penal que condenou o paciente por tráfico de drogas e associação ao
narcotráfico nos autos no 033.03.006441-7 da 1a Vara Criminal da Comarca
de Itajaí-SC, ao final, fixando-as definitivamente e em concurso material ao
máximo previsível de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em razão
Documento eletrônico VDA53737252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 644790b9-d121-43d4-b6a7-b2e8e7daa518

da interposição de agravo em recurso especial perante esta Corte - perdeu
seu objeto, eis que o
foi julgado em
com
AREsp n. 1.706.557/SC
8/9/2020,
trânsito em julgado em 13/10/2020.
2. Em ambas as insurgências, o agravante postula a redução das penas-
base ao mínimo legal.
3. [...] dizem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, havendo a
interposição de recurso e impetração de habeas corpus com objetos
idênticos, o julgamento do recurso pela Turma deste Tribunal prejudica o
exame da impetração, haja vista a reiteração de pedidos (AgRg no HC n.
492.527/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
.
20/11/2020)
4. Ao impetrar habeas corpus após a interposição de recurso especial, cujo
fundamento abrange o constante no writ, a defesa pretende a obtenção da
mesma prestação jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância
que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões
judiciais (AgRg no HC n. 560.166/RO, Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
2/3/2020)
5. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é
possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já
suscitadas em recurso especial. Precedentes (AgRg no HC n. 573.510/SP,
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
.
3/8/2020)
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 590.414/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2021,
10/5/2021.

Portanto, a estratégia adotada pela defesa na utilização de meios
impugnativos concomitantes sinaliza
, devendo ser
abuso do direito de recorrer
rechaçada, tornando inviável a apreciação deste
, notadamente quando
writ
não se
verifica flagrante ilegalidade a atrair a concessão de
de ofício, como
habeas corpus
na espécie.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao recurso
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53737252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/01/2026 19:30:57
Código de Controle do Documento: 644790b9-d121-43d4-b6a7-b2e8e7daa518

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.050.473 / MT
Número Registro: 2025/0437562-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00081713920098110004 81713920098110004
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ORLANDO TERRA DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADO
: ORLANDO TERRA DE OLIVEIRA NETO - GO031146
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: EDSON SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: GLEISON DIAS DA SILVA
CORRÉU
: ELIZANDRA MARTINS DOS SANTOS
CORRÉU
: JOSEVAL MEDEIROS DA SILVA
CORRÉU
: MARIO CESAR SINOBE DO AMARAL
CORRÉU
: ANDRE RIGONATT
CORRÉU
: ANTONIO AMILTON MORAIS
CORRÉU
: CELSO DA SILVA FRETES
CORRÉU
: FERNANDO RODRIGUES MENDONCA
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
Documento eletrônico VDA54083438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:55
Código de Controle do Documento: 46d32741-2837-43b2-a056-43c8c3be2d88

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDSON SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO : ORLANDO TERRA DE OLIVEIRA NETO - GO031146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:55
Código de Controle do Documento: 46d32741-2837-43b2-a056-43c8c3be2d88